Tribunal: TJDFT
Processo: 0728999-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0728999-04.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GAMA SAUDE LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA RECORRIDO: KAROLINNE FERNANDES DE LACERDA DESPACHO Diante da informação de que a relação contratual entre a Qualicorp e a Ceam Brasil foi encerrada e da disponibilização de novo plano de saúde, com a operadora Nova Saúde, informem a recorrente QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e a recorrida KAROLINNE FERNANDES DE LACERDA, no prazo de 5 (cinco) dias, qual é a rede credenciada ofertada pelo plano de saúde disponibilizado pela Nova Saúde, esclarecendo se há cobertura perante o hospital Maternidade de Brasília. Esclareça a recorrida, no mesmo prazo, qual é a data provável do parto ou se já houve o nascimento de seu(sua) filho(a), hipótese em que deve informar se houve cobertura do plano de saúde ou se realizou o pagamento das despesas, com posterior solicitação de reembolso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital